Tribunal: TJDFT
Processo: 0731826-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o tópico preliminar levantado pela primeira apelada em sede de contrarrazões, referente aos honorários de sucumbência (id 19657182). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora